Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713952-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE: ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, em seu próprio favor, em face de alegado abuso de autoridade e ilegalidade praticados pelo Ministério Público do Distrito Federal, pelo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília e pelo Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em seus pedidos requer: a) deferimento de liminar para que seja cassada a certidão de antecedentes criminais, bem como seus efeitos, além da nulidade e eliminação dos registros assentados no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, bem como o deferimento de medidas cautelares de proteção, diferentes da prisão , nos termos do Art. 319, do CPP, para proibição de contato e /ou aproximação do juiz do TJMG , inclusive vedação à menção do nome e dados da Impetrante; b) expedição de ofício ao CNJ sobre a conduta do Magistrado de Minas Gerais; c) expedição de ofício à UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES – UBM; d) no mérito, concedida a ordem com a decretação de cassação e nulidade da certidão criminal e de seus efeitos. É o relato do necessário. Em análise do juízo de admissibilidade tenho que o presente writ não merece conhecimento. A uma, porque nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, "conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". No caso, a impetrante não demonstrou qualquer ato capaz de impedir sua liberdade de locomoção. A certidão de antecedentes criminais indica procedimento investigatório criminal (ID 57663081) que não tem o condão de restringir sua liberdade de locomoção, considerando que já houve o trancamento da respectiva ação penal, conforme documentos juntados pela própria impetrante (ID 57661255 e 57661256). A duas, porquanto o art. 12, II, "a", do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar, originariamente, "habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública". Entretanto, a impetrante deixou de indicar decisão proferida pela apontada autoridade coatora passível de impugnação por meio deste HC. A três, uma vez que a impetrante requer providências que não se obtém por meio deste remédio constitucional, tais como expedição de ofício à UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES – UBM e deferimento de tutela de urgência sob o rito da Lei Maria da Penha. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e nego-lhe seguimento, com fulcro no art. 11, IV, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, proceda-se à baixa. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito